Tribunal: TJDFT
Processo: 0742822-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742822-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA CLAUDINIERI DA SILVA SOARES RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ FERNANDES CUMARU D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bianca Claudinieri da Silva Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 171156799 do processo n. 0713435-41.2022.8.07.0007) que, nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados por Luiz Fernandes Cumaru, determinou que a inventariante apresentasse laudo de avaliação do bem imóvel, para fins de possível alienação e quitação das dívidas do de cujus. Em suas razões recursais (ID 46659243), a agravante narra ser inventariante e meeira de Luiz Fernandes Cumaru, falecido, cujos bens se pretende inventariar. Alega que “contraiu várias dívidas, em seu próprio nome, durante os últimos 3 (três) anos de convivência, uma vez que o falecido marido fora acometido por doença degenerativa que requereu a adaptação da casa onde o casal morava”. Expõe que “essas dívidas foram declaradas na ação de arrolamento de origem, perfazendo o montante de R$330.651,69 (trezentos e trinta mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), sendo o valor R$165.325,84 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) declarado como dívida do espólio”. Descreve que “o Juízo a quo determinou a juntada de avaliação e venda imediata do único imóvel pertencente ao casal (casa onde a viúva reside) para pagamento da dívida”. Entende ter, sobre o bem, “direito real de moradia, sendo o imóvel em questão bem de família”. Ressalta a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, de modo a possibilitar a interposição de agravo de instrumento no presente caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 52116622). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra manifestação judicial que, em processo de arrolamento sumário, determinou que a inventariante apresentasse laudo de avaliação do bem imóvel, para fins de possível alienação e quitação das dívidas do de cujus Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: INDEFIRO a suspensão do feito, seja porque os próprios herdeiros afirmam que não tem condições de pagar a dívida, seja porque não se mostra a medida útil para a solução do feito, seja porque monstra indícios de fraude a credores. Portanto, entendo necessária a venda dos bens para fazer frente aos referidos pagamentos. Assim, deve o inventariante apresentar laudos particulares de avaliação dos bens para que o feito prossiga com a alienação destes, no prazo de 20 dias, sob pena de remoção do encargo da inventariança e posterior extinção do feito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e interesse processual, conforme art. 485, IV e VI, do CPC. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, o pronunciamento judicial recorrido não possui caráter decisório, pois, tão somente, determinou a intimação da parte inventariante para apresentar laudo de avaliação do imóvel do de cujus, a fim de possibilitar a quitação das dívidas ou a reversa de bens para o pagamento, nos termos do art. 663 do CPC[1], antes da homologação da partilha. Assim, não foi determinada a venda do bem pelo Juízo a quo, mas apenas a apresentação de laudo de avaliação. Por conseguinte, o ato não se mostra passível de censura recursal, pois, nos termos do art. 1.001 do CPC, dos despachos não cabe recurso. Relevante mencionar que a natureza do pronunciamento judicial deve ser verificada pelo seu conteúdo e não pelo nomen iuris descrito no título da manifestação. Ainda, o simples fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho não o transmuda em decisão interlocutória. No ponto, o anúncio do magistrado de origem acerca das consequências jurídicas de eventual descumprimento não reveste o pronunciamento de carga decisória. Portanto, só se pode cogitar a natureza de decisão interlocutória, no caso, se a alienação do imóvel for, de fato, determinada ou não. Ademais, a eventual admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem a oportunidade de se manifestar e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados desta Corte de Justiça: (...) 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra manifestação judicial que, apesar de ostentar nomenclatura de decisão, constitui, na realidade, despacho de mero impulsionamento do trâmite processual. (...) 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1704406, 07393952020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1609613, 07125869020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[2]), conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento, a teor dos arts. 1.001 e 1.015 do CPC. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por fim, deve-se mencionar que a agravante sequer traz pedido expresso no recurso, de forma que não se pode saber, ao certo, qual a sua pretensão, em descompasso com o art. 1.016, III, do CPC[3], o que também prejudica o conhecimento do agravo de instrumento. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados. [2] Art. 203. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.